Tribunal: TJPA
Processo: 0803340-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803340-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DIEGO HONORATO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. RECURSO VISANDO O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA NA ORIGEM. - INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROCESSO PRINCIPAL SE ENCONTRA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO.

INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Em observância ao princípio da segurança jurídica, os Desembargadores desta Egrégia Corte Estadual vêm sobrestando, neste grau de jurisdição, feitos atinentes a matéria do adicional de interiorização, até o julgamento definitivo do incidente. No entanto, a presente demanda já possui sentença judicial em fase de execução, eis que transitada livremente em julgado.

2.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462 (tema 733), realizado sob a sistemática da repercussão geral, decidiu sobre a eficácia temporal de sentença transitada em julgado, fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional, firmando o entendimento de que, nestas hipóteses, haverá indispensabilidade da propositura da ação rescisória.

3.

Certo que o sobrestamento dos feitos que tratam sobre Adicional de Interiorização não alcança os processos que estejam em fase de cumprimento de sentença, resta ausente a relevância da fundamentação em favor do agravante.

4.

Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0803340-54.2020.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática de ID.
3576099
, que
negou provimento ao recurso movido em
desfavor de
DIEGO HONORATO VIEIRA.

Em síntese, o juízo de piso julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado do Pará ao pagamento referente ao Adicional de Interiorização relativo a todos os períodos em que o Requerente, na qualidade de Policial Militar Estadual, esteve lotado em municípios classificados como interior do Estado.

Interposta a Apelação pelo Estado do Pará, os Autos subiram ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na qual, em Decisão Monocrática da Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, negou seguimento ao recurso, confirmando a sentença em todos os seus termos.

O trânsito em julgado operou em 08/09/2015.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo de piso
homologou os cálculos apresentados pelo Agravado, bem como, os honorários

advocatícios no importe de 20% sobre o valor principal, além dos honorários de

sucumbência no patamar de 10% sobre o valor da condenação, determinando a

expedição de RPV.

Da decisão, foi interposto Agravo de Instrumento argumentando acerca do [1] acolhimento do incidente de inconstitucionalidade do adicional de interiorização e a necessidade de sobrestamento do feito; [2] do cabimento do incidente de inconstitucionalidade a qualquer tempo; [3] a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização e concessão de efeito suspensivo em razão de risco grave e consequência de impossível reparação.

Requereu a suspensão do cumprimento da decisão agravada, e atribuição de efeito modificativo ao recurso, a fim de reformar a decisão de piso, determinando o sobrestamento do feito, até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelos Tribunais Superiores.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de seus requisitos legais (ID. 2977276)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Após, em decisão monocrática (ID.
3576099
) neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que a ordem de sobrestamento do feito não se aplica ao caso, posto que já transitado em julgado.

Face a decisão, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente Agravo Interno, alegando a necessidade de ponderação da coisa julgada em razão da supremacia da Constituição Federal.

Assentou que
não há como admitir o prosseguimento das ações até que o incidente de inconstitucionalidade seja julgado ou mesmo o recurso extraordinário, posto que a declaração de inconstitucionalidade poderá impactar em todos os processos dependendo da modulação dos efeitos.

Em assim sendo, requer o integral provimento do Agravo Interno, a fim de que seja apreciado o mérito do Agravo de Instrumento, aplicando o efeito suspensivo à decisão
a quo
, e determinando o sobrestamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Em que pese a decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Público desta E. Corte, no sentido de sobrestar os processos relacionados ao adicional

de interiorização no âmbito de sua competência, não é possível este Tribunal sobrepor-se a
Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 730462 (Tema 733), julgado sob a sistemática da repercussão geral
, ao

decidir sobre a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em

norma supervenientemente declarada inconstitucional, assim ementada:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.

3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28

da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08- 09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

Desta feita, nos termos do precedente,
“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

De todo modo, cabe reconhecer que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindirem o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.

No caso em tela,
conforme afirmado nas razões recursais, o processo de origem nº 0006248-44.2013.8.14.0039, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, de modo que, nos termos do precedente,
caso venha a ser declarada a inconstitucionalidade após ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão dar-se-á pela via da ação rescisória.

De igual forma posicionou-se este E. TJPA, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

(2020.01637257-76, 213.598, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-13, publicado em 2020-08-13).”.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO RITO. AUSÊNCIA, “A PRIORI”, DE DECISÃO JUDICIAL IMPORTANDO NA SUSPENSÃO DA NORMA EMBASADORA DO DIREITO EM FAVOR DO RECORRIDO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4214962, 4214962, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-19)

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. MODIFICAÇÃO APENAS POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO AFASTADO. ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE QUALQUER OUTRO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (NECESSIDADE, UTILIDADE, ADEQUAÇÃO). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei, não sendo cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença para aguardar eventual declaração de inconstitucionalidade dos fundamentos do título judicial. Inteligência do art. 535, § 8º, do CPC. Sobrestamento afastado. 2. O apelante não possui interesse recursal, pois a pretensão deduzida nos embargos à execução foi integralmente satisfeita e os julgamentos dos embargos de declaração opostos pelo exequente não acarretaram qualquer sucumbência ou prejuízo efetivo ao Estado. As sentenças integrativas, referentes aos embargos de declaração, apenas trataram da expedição de RPV’s, com especificações de valores e com menção ao prazo legal de pagamento previsto no art. 535, § 3º, II, do CPC. 3. O pagamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado do exequente não acarreta qualquer prejuízo ao apelante, pois não há modificação no valor global do RPV. 4. No caso concreto examinado, também não se verifica prejuízo decorrente do prazo para pagamento do RPV, fixado em 02 meses, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. O prejuízo que caracteriza o interesse recursal deve ser verificado em cada caso, de forma específica. A existência de prazo maior em norma estadual anterior ao CPC/15 e os eventuais impactos orçamentários decorrentes de tal alteração legislativa e da alegada grande quantidade de RPV’s são fatores que extrapolam os limites da lide, fixados na inicial dos embargos à execução, sendo certo que o Judiciário não pode decidir de forma contrária à expressa disposição da Lei Federal nº. 13.105/2015, sob pena de nulidade. Embora o Estado do Pará tenha ajuizado a ADI 5534 em face do art. 535, § 3º, II, do CPC, tal dispositivo não foi declarado inconstitucional até o presente momento, tampouco houve suspensão de sua vigência. Portanto, sua observância revela-se inafastável. 5. Se a demanda de origem transitou em julgado e o apelado não ajuizou ação rescisória no prazo devido, houve a formação da chamada coisa soberanamente julgada, ou seja, a imutabilidade daquele provimento judicial passou a ser absoluta, não sendo possível, em sede de execução, arguir, em controle difuso, a inconstitucionalidade dos fundamentos do título executado, sob pena de afronta ao postulado da segurança jurídica. 6. Conclui-se, portanto, que o recurso do Estado é desprovido de efetivo interesse processual em todos os aspectos, seja porque não houve sucumbência ou prejuízo (ausência de necessidade e de utilidade), seja pelo fato de não ser cabível utilizar uma apelação, em embargos à execução, para questionar a constitucionalidade dos fundamentos do título judicial executado, sobretudo quando já houve o transcurso do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória (ausência de adequação). 7. Apelação não conhecida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e 1) Afastar o sobrestamento anteriormente consignado nos ID’s 1359417 e 2410742; 2) Votar pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, em razão da patente ausência de interesse recursal, configurando o não atendimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso; 3) Determinar a continuidade do processo, restando prejudicado, portanto, o pedido formulado pelo Estado do Pará (ID 2526010), para suspensão do pagamento mensal do adicional de interiorização. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(2769092, 2769092, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-20).”.

Dessa forma, a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença que objetiva a cobrança de Adicional de Interiorização reconhecido por força de decisão judicial transitada em julgado, por essa via, não se coaduna com a legislação pátria.

Por sua vez, conforme orientação da Vice-Presidência deste TJ, no o Ofício Circular 014/2019-TJPA e Ofício 021/2019-TJPA, a decisão que admitiu o incidente de inconstitucionalidade nesta Casa e determinou o sobrestamento dos feitos que tratam sobre Adicional de Interiorização não alcança os processos que estejam em fase de cumprimento de sentença. Assim, resta ausente a relevância da fundamentação em favor do agravante a ensejar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Pará,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021